Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. BANCO DO BRASIL S/A. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE.
1. A questão referente a produção de prova pericial já foi analisada na origem, por meio de decisão contra a qual não foi interposto qualquer recurso, consumando-se a preclusão.
2. O título judicial exequendo determinou a correção monetária dos valores pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, o que foi feito, considerando os índices adotados pela contadoria judicial do Tribunal perante o qual se processa a execução dos valores.
3. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a fixação a partir da citação da ação de conhecimento está em consonância com a tese fixada pelo eg. STJ no REsp 1.361.800/SP, no sentido de que os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, excerto ao qual se nega provimento.